Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PRO RATA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Configurada a sucumbência recíproca, dado que a autora foi vencedora quanto ao pedido de restabelecimento do plano de saúde, ficando sucumbente, todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, cada parte deve custear a metade das verbas sucumbenciais.
3. Na distribuição do ônus sucumbencial deve ser observada a quantidade de pedidos requeridos e o decaimento das partes em relação a cada pedido. Precedente do STJ.
4. Apelo conhecido e provido.